Tribunal: TJSP
Processo: 2252861-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Tutela antecipada para cessar descontos a título de 'Reserva de Margem Consignável' deferida. Agravo de instrumento. Documentos apresentados pela instituição financeira que demonstram, em sede de juízo sumário, a regularidade da contratação. Inteligência do art. 300, NCPC. Doutrina. Ausência

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Tutela antecipada para cessar descontos a título de 'Reserva de Margem Consignável' deferida. Agravo de instrumento. Documentos apresentados pela instituição financeira que demonstram, em sede de juízo sumário, a regularidade da contratação. Inteligência do art. 300, NCPC. Doutrina. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor. Requisitos à concessão da tutela não preenchidos. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252861-47.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 1/5
Registro: 2020.0000963916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252861-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO BMG S/A, é agravado JOÃO LUIZ SCHAEFER (ASSISTENTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252861-47.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 2/5
Voto: 46163
Agravo de Instrumento No: 2252861-47.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Bmg S/A
Agravado: João Luiz Schaefer
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição do indébito e indenização por danos morais.
Tutela antecipada para cessar descontos a título de
'Reserva de Margem Consignável' deferida. Agravo
de instrumento. Documentos apresentados pela
instituição financeira que demonstram, em sede de
juízo sumário, a regularidade da contratação.
Inteligência do art. 300, NCPC. Doutrina. Ausência
de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito invocado pelo autor. Requisitos à concessão da
tutela não preenchidos. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco
BMG S/A contra João Luiz Schaefer, para requerer a reforma da r. decisão
interlocutória que deferiu a tutela antecipada para determinar a i suspensão dos
descontos efetuados no benefício previdenciário do autor a título de 'Empréstimo
sobre a RMC', após as 72 parcelas contratadas, sob pena de multa por
descumprimento no valor de R$ 1.000,00 [fls. 197/198 dos autos de origem]. A
instituição financeira busca a reforma da decisão, sustentando a regularidade da
contratração e batendo-se contra a imposição da 'astreinte'.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252861-47.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 3/5
O recurso é provido.
Explica-se.
Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O professor Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery esclarecem que:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de
urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo
expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a
concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. O fumus
boni iuris . Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito
por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do
processo de conhecimento ou do processo de execução” (Nery. Recursos7 , n. 3.5.2.9, p.
452)”. (Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015).
Portanto, para a concessão da tutela antecipada de urgência,
faz-se mister que a parte comprove a verossimilhança de suas alegações e o
'periculum in mora'.
Todavia, compulsando os autos, a prima facie, verifica-se dos
documentos trazidos pelo réu que o autor/agravado utilizou os serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252861-47.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 4/5
oferecidos pelo banco, aderindo expressamente à contratação do cartão de
crédito consignado conforme termo acostado às fls. 228/233 dos autos de
origem.
Dessa forma, a alegação de que o autor não solicitou o cartão,
portanto, não colhe verossimilhança dos documentos acostados.
Ademais, não houve proferimento de sentença de mérito na
Ação Civil Pública que tem por objeto os contratos de empréstimos
consignados com cartão de crédito da ré, tendo inclusive sido indeferida a tutela
antecipada [fls. 40/184 dos autos de origem].
Acerca da probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni
assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela
dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de
que o direito é provável para conceder tutela provisória.” (Novo Código de Processo Civil
Comentado, 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 312).
Sob este diapasão, embora a narrativa baste para exsurgir a
convicção do 'periculum in mora', é insuficiente para formar a verossimilhança
necessária para a antecipação da tutela almejada.
Assim, ausentes as provas necessárias para criar no julgador a
convicção de que as alegações são verossímeis, impossível, por ora, a concessão
da tutela antecipada.
Reforma-se, então, a r. decisão agravada, afastando também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2252861-47.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 5/5
por consequência lógica, a aplicação da 'astreinte' imposta.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica